Tribunal: TJMT
Processo: 1005680-15.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005680-15.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELINA GARCIA LEAL - CPF: 779.588.291-91 (RECORRENTE), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (RECORRENTE), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA - CNPJ: 13.115.840/0001-41 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CELINA GARCIA LEAL e outro
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, a título de indenização por danos morais, em virtude de atraso de voo internacional.

2.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e companhia aérea, conforme entendimento pacificado do TJMT, que reconhece sua prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço (TJMT, N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/06/2022, publicado no DJE 06/06/2022).

3.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados.

4.

No caso, restou incontroverso que as autoras adquiriram passagens aéreas para o trecho Londres – São Paulo, com conexão em Madrid, e que o voo de conexão sofreu
atraso de aproximadamente 4h30min
.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que o atraso superior a quatro horas gera dano moral presumido (in re ipsa), não sendo exigível a demonstração de prejuízo específico.

6.

A companhia aérea não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior que justificasse o atraso, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Embora as autoras aleguem que teriam perdido uma conexão doméstica para Campo Grande/MS, circunstância que poderia agravar o dano moral, não restou demonstrada nos autos a existência prévia dessa passagem, não havendo comprovação de que o atraso total para chegada ao destino final teria sido superior a 11 horas.

8.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta lesiva.

9.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

11.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

12.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização deverá ser: (i) Atualizada monetariamente a partir da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e (ii) Acrescida de juros a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025